Tribunal: CARF
Processo: 13603.901691/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.901691/2019-31
RESOLUÇÃO
3302-002.930 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Compensação relativo aos créditos de PIS/COFINS não
cumulativos utilizados nos PER/DCOMPs, no período de apuração de 01/07/2015 a 30/09/2015.
Após cientificado do Despacho Decisório que indeferiu o pedido, a Recorrente apresentou sua
Manifestação de Inconformidade na qual alegou ser legítimo o creditamento extemporâneo de
PIS/Pasep, sobre os serviços de engenharia cujos créditos foram glosados pela Fiscalização, por
serem essenciais e/ou relevantes à sua atividade, representando insumos de seu processo
produtivo.
Em Acordão de no 110-006.409, proferida pela 2a Turma da DRJ10, em 09.09.2021,
a Manifestação de Inconformidade foi considerada improcedente, com o direito creditório não
reconhecido, nos termos da ementa que segue:
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.930 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901691/2019-31
2

CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
PERMISSÃO.
QUANTIFICAÇÃO
E
APROVEITAMENTO.
O aproveitamento de bases de cálculo extemporâneas não se admite fora
do período originário. Somente se admite a utilização de saldo de créditos
extemporâneos se ainda não decaído / prescrito o direito a sua utilização,
após a apresentação do Dacon retificador (ou EFD-Contribuições) do
período de origem do crédito retificado (adicionado das novas bases de
cálculo) e demonstrando o quantum o saldo de crédito foi alterado.

CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, nos exatos termos do
Parecer Normativo Cosit no 05, de 17 de dezembro de 2018.

CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
SERVIÇOS
DE
REFORMA,
MANUTENÇÃO E DEMAIS RELACIONADOS À CONSTRUÇÃO CIVIL.
As despesas com reforma, manutenção e demais benfeitorias em imóveis
não geram direito a crédito, por não se configurarem como pagamento de
bens ou serviços enquadrados como insumos utilizados na fabricação ou
produção de bens ou produtos destinados à venda ou na prestação de
serviços.

CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
As despesas com serviços de manutenção de máquinas e equipamentos,
sejam reparos, conservação ou substituição de partes e peças, serão
capitalizadas, servindo de base a depreciações futuras, caso resultem num
aumento da vida útil superior a um ano, em relação àquela originalmente
prevista no ato da aquisição dos respectivos bens.

DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

DILIGÊNCIA.
Indefere-se pedido de diligência quando presentes os elementos
suficientes para a formação da convicção do julgador.

MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.930 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901691/2019-31
3
A matéria que não for expressamente contestada, torna-se definitiva na
esfera administrativa

Houve discordância quanto a manutenção de glosas por parte dos membros da 2a.
Turma DRJ/RS, sobre despesas com serviços para prevenir incêndios.
Tomando ciência da decisão em 21.09.2021, a Recorrente protocolou Recurso
Voluntário em 20/10/2021, em que elencou os tópicos que seguem:
3. DIREITO. RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
3.1. A validade dos créditos extemporâneos tomados pela Recorrente. A
possibilidade do seu aproveitamento em período posterior ao de aquisição.
3.2. Direito ao crédito de PIS/COFINS sobre os serviços de engenharia (item
n. 3.2 do TVF).
3.2.1. O conceito de insumo para a legislação do PIS/COFINS.
Jurisprudência do CARF e do STJ. Entendimento firmado no REsp repetitivo
n. 1.221.170. Edição da Nota Técnica PGFN n. 63/18 e do Parecer
Normativo n. 5 de 2018.
3.2.2. Análise específica dos serviços cujos créditos foram glosados.
3.2.2.1. Serviços de construção civil (coluna 1 da planilha referente às
glosas)
3.2.2.2. Serviços relacionados a instalações elétricas e hidráulicas
(coluna 2, referente à planilha das glosas).
3.2.2.3 Serviços relacionados à prevenção de incêndio (coluna 3,
referente à planilha das glosas)
3.2.2.4 Serviços relacionados à refrigeração (coluna 4 da planilha das
glosas).
3.2.2.5 Serviços relacionados à serralheria e carpintaria (coluna 5,
referente à planilha das glosas)
3.2.2.6 Serviços relacionados à locação de bens móveis (coluna 7,
referente à planilha das glosas).
4. PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Pediu o reconhecimento integral do crédito pleiteado/utilizado, tendo em
vista as razões expostas nos subtópicos no 3.1. e 3.2, com a consequente
homologação integral das DCOMPs. Seja deferida a realização de diligência
fiscal e/ou perícia técnica.]
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.930 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901691/2019-31
4

1. Contextualização
A Recorrente discorreu longamente sobre o conceito de insumos, relativamente a
legislação do PIS/PASEP e COFINS, sobre o entendimento firmado pelo STJ no Resp. no
1.221.170/PR, analisou o Parecer Normativo COSIT no 05/2018 e Nota Técnica PGFN no 63/18,
buscando demonstrar que o seu procedimento encontra respaldo e que deve ser mantido.
Combateu o não deferimento do crédito extemporâneo sobre despesas, custos e
gastos efetivados em períodos anteriores ao fiscalizado, de serviços vinculados às instalações
elétricas, hidráulicas, contra incêndio, pintura em edifícios, instalação de divisórias, instalação e
manutenção rede elétrica, instalação e manutenção rede hidráulica, manutenção rede ótica,
remanejamento de layout entre outros.
Por sua vez, o Acórdão recorrido deixou explícito que as glosas passam a ser
analisadas com o prisma nos critérios da essencialidade ou da relevância de acordo com a decisão
do STJ. Mencionou que o procedimento fiscal foi realizado após a emissão do referido PN
COSIT/RFB no 05, o qual foi citado na fundamentação das glosas efetivadas, todas de acordo com a
jurisprudência vinculante do STJ, referente ao REsp no 1.221.770, que se encontrava afetado com
efeito repetitivo.

2. Da análise das operações

Em seu Recurso Voluntário a Recorrente explicitou sua atividade, dentre elas, o
estudo, desenvolvimento, projetação, a fabricação, o comércio (mesmo que exterior), a
representação e a distribuição de automóveis, veículos a motor em geral, motores, outros grupos
e subgrupos, componentes, partes e peças, inclusive de reposição, bem como acessórios.
As glosas sobre os créditos requeridos foram, na maioria dos casos, sobre os
serviços de construção civil (reforma, manutenção, topografia, arquitetura) instalações elétricas,
hidráulicas, tubulações, prevenção e incêndio, refrigeração, serralheria, carpintaria e locação e
bens móveis que, segundo a Recorrente, foram efetuados em sua linha de montagem de
automóveis, localizada em Betim/MG, inaugurada em 1976 (44 anos atrás).
Afirmou a Recorrente que sem a constante melhora das condições de seu parque
fabril, não atenderia as exigências trabalhistas que surgiram ao longo das últimas 4 décadas,
relacionadas à carga de trabalho imposta sobre seus empregados, bem como ao nível de
luminosidade, ruído e ventilação dentro de suas instalações. Contratou pessoas jurídicas para
realizarem todas as modificações necessárias em sua planta industrial, com o objetivo de permitir
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.930 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901691/2019-31
5
o desenvolvimento de um novo produto, para adequar a linha de montagem às especificidades
dessa nova gama de motores (Firefly).
No curso do procedimento, consoante Termo de Verificação Fiscal (às fls. 212 a
280), foi constatado que as planilhas extraídas das EFD ́s entregues mensalmente pela Recorrente,
apresentaram informação resumida, de má qualidade, com abreviaturas indecifráveis, sendo “(...)
imprescindível que a FISCALIZADA detalhe tal informação de forma clara e objetiva de modo a
possibilitar o trabalho de análise da Fiscalização. Portanto descrições simples como manutenção,
reparação externa, projetação, atividade de matemática classe C, Nota de Serviço, serviço de
serralheria, nome do prestador de serviço, apenas numeração etc. deverão ser complementados
indicando onde o serviço será empregado, onde será utilizado, qual a finalidade do serviço etc.
(fls. 219).
Por um lado, a Recorrente juntou diversos documentos comprobatórios em sua
manifestação de inconformidade, fls. 62 a 1590, itens de 02 a 12, desde contrato a relatórios
técnicos explicativos dos serviços técnicos (placas, instalações, sinalização, limpeza, normas
técnicas etc.), com planilhas explicativas das glosas, bem como Notas Fiscais de eletrônica de
serviços (p. 178 a 279), constantes do TVF.
Às fls. 280, a Fiscalização relacionou em planilha as informações recebidas no
decorrer do procedimento fiscal, pelo que constatou serviços que não se adequam ao conceito de
insumo, pois não essenciais ou relevantes ao processo produtivo, glosando-os.
Para a fiscalização, em se tratando de alteração significativa, autônoma e
independente, estar-se-á diante de “obra de engenharia”. Por outro lado, “serviço de engenharia”
é a atividade destinada a garantir a fruição de utilidade já existente ou a proporcionar a utilização
de funcionalidade nova em coisa/bem material já existente: o serviço consiste no conserto, na
conservação, operação, reparação, adaptação ou manutenção de um bem material específico já
construído ou fabricado.
Por outro lado, a DRJ empenhou-se, em voto objetivo e claro, da parte teórica e
legal de seus argumentos, elencando normas que fundamentou o critério adotado. Ao examinar as
glosas separadamente, afirmou não assistir razão à Recorrente, frisando que os itens não se
enquadram no conceito de insumos, além de que se tais bens estiverem incluídos no ativo
imobilizado já estão assegurados em lei. Não há qualquer referência a discordância quando ao
aspecto probatório, relativamente aos itens considerados insumos pela Recorrente, pelo que se
subtende que a decisão optou por avaliar o direito em seu aspecto conceitual, concluindo não se
tratar de insumos.
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.930 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901691/2019-31
6
Exceto no item “serviços relacionados à refrigeração” (fls. 1.842-1843), a DRJ10
registrou que não houve a demonstração de que a manutenção se refere a máquinas e
equipamentos do processo produtivo, contudo, não há qualquer referência a discordância quando
ao aspecto probatório dos itens considerados insumos pela Recorrente.
Nos termos do PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05, DE 2018, tendo em vista a
interseção entre insumos e ativo imobilizado, em conformidade com regras contábeis ou
tributárias, os bens e serviços cujos custos de aquisição devem ser incorporados ao ativo
imobilizado da pessoa jurídica (por si mesmos ou por aglutinação ao valor de outro bem)
permitem a apuração de créditos das contribuições, desde que cumpridos os demais requisitos.

7.
INSUMOS E ATIVO IMOBILIZADO
70. Como cediço, o art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003, prevê ao lado da modalidade de creditamento em relação à
aquisição de insumos (inciso II) a modalidade de creditamento em relação
à aquisição ou construção de ativo imobilizado (inciso VI).
7.1.
As
duas
referidas
modalidades
de
creditamento
diferem
substancialmente porque a apuração de créditos relativos à aquisição de
insumos ocorre com base no valor mensal das aquisições e a apuração
referente ao ativo imobilizado ocorre, como regra, com base no valor
mensal dos encargos de depreciação ou de amortização do ativo
(atualmente essa regra está bastante relativizada pelo creditamento
imediato permitido pelo art. 1o da Lei no 11.774, de 17 de setembro de
2008, mas ainda permanece a regra geral da modalidade).

Assim, o próprio Parecer COSIT/RFB No 05/2018 destacou que nos casos em que é
possível a caracterização como despesa, tais serviços serão considerados insumos, ou se houver a
incorporação ao ativo da empresa, deverá ser calculado o crédito sobre encargos de depreciação.
São apenas dois cenários possíveis, tomando-se como pressuposto que as
operações atendam os demais requisitos para o reconhecimento do crédito, inclusive a
classificação contábil em que cada item foi registrado:
a) sendo os casos em que é possível a caracterização como despesa, tais serviços
serão considerados insumos. A própria Instrução Normativa no 2.121, de
15.12.2022, art. 176, §1o, VII, determina que se consideram insumos, inclusive,
bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços cuja utilização implique
aumento de vida útil do bem do ativo imobilizado de até um ano
ou
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.930 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901691/2019-31
7
b) se houver a incorporação ao ativo da empresa, deverá ser calculado o crédito
sobre encargos de depreciação.
O art. 179 da IN 212/2022, determina que compõe a base de cálculo dos
créditos a descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, os valores
dos encargos de depreciação ou amortização incorridos no mês relativos a
Edificações e benfeitorias adquiridas ou construídas em imóveis próprios ou
de terceiros utilizados nas atividades da empresa.

Considerando tais fatos, o pedido de diligência efetuado pela Recorrente me parece
adequado para fornecer mais segurança à análise dos itens, de modo a evidenciar com clareza a
efetiva utilização de cada um, bem como a relação de pertinência que possuem no contexto do
processo produtivo como um todo, com objetivo de evitar glosa sobre valor eventualmente
ativado.
Reputo importante a distinção dos diversos serviços realizados, seja na manutenção
de equipamentos ou imóveis, ou na construção de galpões utilizados no processo industrial, além
dos materiais adquiridos para tais serviços, se representam dispêndios de despesas ou se
incorporados ao ativo da Recorrente.
Assim, existem fortes indícios de que a verdade material, que deve ser perseguida
no curso do processo administrativo, seja evidenciada no curso de uma diligência, bem como na
análise da documentação acostada pela Recorrente.

3. Conversão em Diligência – Quesitos
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, voto para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a Unidade Preparadora, considerando os
documentos acostados pela Recorrente e/ou demais informações que julgar necessária,
providencie o seguinte:

(1) Solicitar à Recorrente que seja evidenciado de modo claro se os serviços que
foram objeto dos contratos em questão se foram contabilizados como despesa
ou como ativo imobilizado;
(2) Solicitar a Recorrente a demonstração inequívoca de que o valor creditado
extemporaneamente efetivamente existe e não foi utilizado em duplicidade;
(3) Elaborar relatório do resultado da análise, bem como demais informações
técnicas, devendo tomar as providências que julgar necessárias para o efetivo
cumprimento da diligência;
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.930 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901691/2019-31
8
(4) após cumpridas essas etapas, cientificar o contribuinte dos resultados da
diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, retornando-se os autos a este
Conselho para a continuidade do julgamento.

É como proponho a presente resolução.
Francisca das Chagas Lemos.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

Fl. 1899
DF CARF MF
Original